Tribunal: TJMT
Processo: 0006802-71.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo AMANDA RAFAELA SOUSA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 85312981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUICÍDIO OCORRIDO NO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER O PRESO – INEVITABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO SUICÍDIO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que os agentes estatais, responsáveis pelo encarceramento do preso, adotaram todas as providências necessárias, no intuito de protegê-lo, não há falar na ocorrência do nexo causal, entre a conduta estatal e o evento danoso, decorrente do suicídio daquele, que autorize a responsabilidade civil do estado no dever de indenizar. Precedente do STF, com repercussão geral (RE n. 841.526, de Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016)”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que “não restam dúvidas de que era dever do Estado garantir a integridade física do detento, uma vez que o mesmo estava sob os seus cuidados e tutela jurisdicional, pois estando vivo e em liberdade foi entregue ao estado para a morte.”. (sic.)
Com essas considerações, requer o provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença.
Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 89126999.
Contrarrazões no id. 93432510.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que “não restam dúvidas de que era dever do Estado garantir a integridade física do detento, uma vez que o mesmo estava sob os seus cuidados e tutela jurisdicional, pois estando vivo e em liberdade foi entregue ao estado para a morte.”. (sic.)
No entanto, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de verificar se há nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano ocorrido, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTOS DO PEDIDO AUTORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da alegada ausência de nexo de causalidade e falta de comprovação de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pedido autoral demandam verdadeiro incursionamento na matéria probatória-probatória. Incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)
Ademais, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça